Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-12.2022.8.11.0110
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-12.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TSIRAPNE XAVANTE - CPF: 000.699.381-80 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000749-12.2022.8.11.0110

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE EXTRATO DOS ÚLTIMOS DÉBITOS
- IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR -
PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA REALIZADA - EXTRATO
do inss -
COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.

A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000749-12.2022.8.11.0110

APELAÇÃO nº
1000749-12.2022.8.11.0110

Apelante
:
TSIRAPNE XAVANTE

Apelado
:
BANCO DO BRASIL SA

Vara Única da Comarca de Campinápolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
TSIRAPNE XAVANTE.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
TSIRAPNE XAVANTE
em desfavor de

BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Condenou a parte demandante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo suspendeu a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, diante da gratuidade deferida.

Apelação
(Id.
174381767
):
Sustenta que a sentença de extinção feriu o direito de acesso à justiça, uma vez que a parte autora é pessoa hipervulnerável e o documento solicitado não é essencial a propositura da ação, porquanto já comprovado o desconto por meio do histórico de consignado no benefício. Alega que o autor é pessoa idosa, analfabeta e residente em aldeia indígena, o que dificulta o acesso. Afirma que a

documentação

apresentada nos autos já é suficiente para o deferimento

do

pedido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 174381774).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se por ausência de interesse

(Id.
174993187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000749-12.2022.8.11.0110

APELAÇÃO nº
1000749-12.2022.8.11.0110

Apelante
:
TSIRAPNE XAVANTE

Apelado
:
BANCO DO BRASIL SA

Vara Única da Comarca de Campinápolis

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade do contrato nº

952492654, no valor de R$693,11, para ser pago em duas parcelas de R$354,39, descontadas no benefício previdenciário do autor, pessoa indígena e idosa.

Ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem como para ser indenizado pelos danos sofridos.

O juízo
a quo
intimou a parte autora para trazer comprovante de endereço e extrato dos últimos débitos efetuados pelo banco requerido.

Na sequência, a apelante se manifestou alegando que tais extratos não são requisitos essenciais

para a

ação, uma vez que se questiona a validade do contrato.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. Do exame, verifica-se que a parte autora busca ver declarada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizada por danos morais, porquanto alega que desconhece o contrato que originou os descontos em sua aposentadoria.

É certo que incumbe ao autor demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

No entanto, em casos como o dos autos, nota-se que os documentos solicitados pelo juízo de origem são de difícil acesso, pelo fato de se tratar de pessoa indígena, que reside em aldeia.

Por outro lado, o apelante colacionou cópia de extrato do INSS, de cujo documento percebe-se que são realizados descontos pelo banco requerido no benefício previdenciário do autor (Id.
174381282).

Dessa forma, verifica-se que, no caso, foi produzida prova mínima da relação jurídica entre as partes, a fim de autorizar o processamento do presente.

Resta demonstrada, assim, a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo probatório, tal como determinado na decisão recorrida, de modo que possível a aplicação da inversão do ônus da prova, para determinar que o requerido apresente a documentação relativa à contratação e extrato dos débitos praticados.

No que diz respeito aos requisitos da petição inicial, o art. 319, do Código de Processo Civil dispõe que a parte autora deve indicar seu endereço, sem qualquer necessidade de comprovação. Vejamos:

Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - ...

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

Desse modo, nota-se que a exigência de apresentação de comprovante de endereço feita pelo juízo de origem carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação.

Assim, a orientação desta e. Corte é no sentido de que a extinção da ação sob esse fundamento configura excesso de formalismo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320 E 321 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo
, porquanto, além de não constituir requisito da petição inicial, a parte colacionou aos autos, a autora colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado” (TJMT, AP 1000314-27.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça
” (TJMT, AP 1001738-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça”
(TJMT, AP 1001741-18.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88
” (TJMT, AP 1001746-40.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

Dessa forma, considera-se excesso de formalismo a extinção da ação fundada em determinação de juntada de comprovante de residência em nome da parte autora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023